Tribunal: TJMT
Processo: 1008583-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008583-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Isenção, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (AGRAVANTE), SUNSHINE ENTERTAINMENT PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - CNPJ: 05.131.028/0001-81 (AGRAVADO), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIAS DOS MEIRINHOS – PROVIMENTO TJMT/CGJ N. 7/2022 – REVOGAÇÃO – RETORNO DA ANTIGA REDAÇÃO DO ART. 56, § 3o DA CNGC/TJMT -

DECISÃO DO STJ NA RECLAMAÇÃO N. 42944/TJMT – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL SEM O RECOLHIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Conforme restou exposto na Rcl n. 42944/TJMT, não mais prevalece o Provimento TJMT/CGJ n. 7/2022, pois houve a revogação da alteração, voltando a redação do art. 56, § 3o da CNGC/TJMT, a qual estabelece que a verba indenizatória dos oficiais de justiça abrange as despesas dos processos da Fazenda Pública.

2. Não persistindo mais a norma, o prosseguimento da execução fiscal independente do recolhimento da diligência para cumprimento do mandado de citação é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MUNICÍPIO DE CURVELANDIA

AGRAVADO(S):

SUNSHINE ENTERTAINMENT PRODUCAO DE EVENTOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURVELANDIA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol d’Oeste, M.M.

nos autos da Execução Fiscal no 3800-74.2010.8.11.0011, M.M. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, promovida contra
SUNSHINE ENTERTAINMENT PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA
, que determinou o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, a fim de que fosse realizada a citação em observância ao Provimento 7/2022/TJMT/CGJ.

Em suas razões recursais, aponta o agravante que é dispensado o recolhimento de diligência para a realização dos atos dos Oficiais de Justiça, uma vez que estes já recebem verbas destinadas a cobrir as despesas relativas a requerimentos da Fazenda Pública.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal sem o recolhimento das diligências dos meirinhos.

O efeito suspensivo almejado foi deferido em id. 127864188.

Sem contrarrazões.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURVELANDIA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol d’Oeste, M.M. nos autos da Execução Fiscal no 3800-74.2010.8.11.0011, M.M. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, promovida contra
SUNSHINE ENTERTAINMENT PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA
, que determinou o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, a fim de que fosse realizada a citação em observância ao Provimento 7/2022/TJMT/CGJ.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte agravante se insurge contra decisão que determinou o recolhimento das diligências. Consta o seguinte teor decisório nos autos de origem,
in verbis
:

“E
m que pese manifestação de ID retro, verifica-se que o Provimento 7/2022 TJMT/CGJ alterou o artigo 56, §3o que se trata do pagamento de diligências passando a vigorar o seguinte texto:

Art. 2o O §3o do art. 56 do Provimento TJMT/CGJ n. 39/2020, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 56. (...) § 3o A verba indenizatória instituída pela Lei Estadual n. 10.138/2014 destina-se tão somente a cobrir as despesas com processos abarcados pelo benefício da Justiça Gratuita. (NR)”

Deste modo, INTIME-SE o exequente para comprovar o pagamento da diligência em 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do feito.”

C
om essa considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

A questão é simples e não merece maiores elucubrações, pois não há qualquer impedimento para o prosseguimento do executivo fiscal, em decorrência da revogação da alteração incluída pelo Provimento 7/2022/TJMT/CGJ, conforme resta exposto em decisão monocrática, em 18/11/2022, pela Min. Maria Thereza de Assis Moura na Rcl 42994-MT (2022/0069145-0):

“
De fato, ao prestar informações nos autos por intermédio do CorregedorGeral da Justiça Matogrossense, o TJMT foi firme em ressaltar “que em cumprimento a decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, nos autos desta Reclamação, determinei a alteração do art. 56 da CNGC, retomando a redação anterior
”.

Na ocasião, sua excelência trouxe cópia da decisão que proferiu no pedido de providências do qual originou o ato aqui impugnado, merecendo transcrever (os destaques constam do original):

(...) o presente pedido de providências perdeu seu objeto, tendo em vista a decisão do c. Superior Tribunal de Justiça.

Em assim ocorrendo, determino a expedição de ofício aos Magistrados do Estado de Mato Grosso cientificando-os acerca da decisão e da suspensão mencionada, restabelecendo assim o entendimento anteriormente aplicado.

Determino ao Departamento de Orientação e Fiscalização que altere o art. 56, § 3° da CNGC, que deverá constar a seguinte redação:

Art. 56. Se a parte desejar oferecer condução ao oficial de justiça, propondo-se a custear as respectivas despesas, formulará requerimento justificado ao magistrado do processo, que decidirá sobre a real conveniência e necessidade dessa forma de cumprimento do mandado, tendo em vista o problema da onerosidade do processo.

(...) § 3° A verba indenizatória instituída pela Lei Estadual n. 10.138/2014 destina-se também a cobrir as despesas de deslocamento dos oficiais de justiça nos processos que envolvem a Fazenda Pública.”

Em tal cenário, é forte ver que, assim como antecipado, houve perda superveniente do objeto, na medida em que o ato que ensejou a alegação de ofensa à autoridade da decisão do STJ foi alterado, conformando-se ao que foi decidido na SS n. 2.899/MT.

Com efeito, importa lembrar que o ajuizamento da presente reclamação teve por fundamento a alteração de ato administrativo do TJMT que cuida do pagamento/indenização das diligências praticadas pelos oficiais de justiça matogrossenses, oportunidade em que a redação do § 3o do art. 56 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC (Provimento TJMT/CGJ n. 39/20) passou aos seguintes termos: § 3o A verba indenizatória instituída pela Lei Estadual n. 10.138/2014 destina-se tão somente a cobrir as despesas com processos abarcados pelo benefício da Justiça Gratuita.

Ocorre que, como antecipado, referido tal dispositivo não mais persiste entre os regulamentos editados pelo TJMT, pois alterado, retomando-se sua anterior redação (“A verba indenizatória instituída pela Lei Estadual n. 10.138/2014 destina-se também a cobrir as despesas de deslocamento dos oficiais de justiça nos processos que envolvem a Fazenda Pública.”
).” (g.n.)

Logo, percebe-se que o Corregedor-Geral da Justiça deste Tribunal à época revogou a alteração, retornando a antiga redação do art. 56, § 3o da CNGC, cujo teor estabelece que a verba indenizatória dos oficiais destina-se também a cobrir as despesas de processos que envolvem a Fazenda Pública, devendo o feito prosseguir independente do recolhimento de diligências.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, para determinar o prosseguimento do executivo fiscal

sem a exigência de recolhimento de diligência do oficial de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023